Tribunal: TJMT
Processo: 1038272-26.2024.8.11.0001
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038272-26.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLANGE MARQUES DE PAULA - CPF: 327.895.131-04 (APELADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DE TRATAMENTO. RADIOCIRURGIA
GAMMA KNIFE
.
MENINGIOMA ORBITÁRIO RECIDIVADO
. CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária diagnosticada com meningioma orbitário recidivado à esquerda e lesão no cavum de Meckel à direita, para confirmar tutela de urgência que determinou o custeio integral de tratamento de Radiocirurgia com tecnologia Gamma Knife no Hospital DF Star, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autorização parcial do procedimento prescrito configura negativa indevida de cobertura securitária; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode restringir a técnica terapêutica indicada pelo médico assistente ou limitar o tratamento à rede credenciada; e (iii) determinar se a demora e a insuficiência da autorização administrativa ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se interpretação contratual mais favorável à beneficiária do plano de saúde.

4. A operadora não pode interferir na terapêutica prescrita pelo médico assistente, competindo exclusivamente ao profissional habilitado definir o tratamento mais adequado à preservação da saúde e da vida do paciente.

5. A autorização meramente parcial do procedimento indicado equivale à negativa indevida de cobertura quando inviabiliza a realização integral da terapêutica necessária e compromete sua eficácia clínica.

6. A operadora não comprovou a existência, em sua rede credenciada local, de estabelecimento apto a realizar o procedimento com tecnologia Gamma Knife e com a segurança exigida pelo quadro clínico da paciente, o que autoriza o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada.

7. Havendo cobertura contratual para a enfermidade, mostra-se abusiva a limitação da técnica indicada ou a recusa indireta do tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde da beneficiária.

8. A demora administrativa na autorização integral do procedimento contribuiu para o agravamento do quadro clínico da autora, culminando em perda parcial da visão do olho esquerdo e risco de comprometimento do olho direito.

9. A recusa indireta de cobertura em contexto de urgência e gravidade extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

10. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da enfermidade, a repercussão da conduta da operadora e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autorização parcial de tratamento médico prescrito, quando insuficiente para viabilizar sua realização integral e eficaz, equipara-se à negativa indevida de cobertura securitária. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a técnica terapêutica indicada pelo médico assistente quando houver cobertura contratual para a enfermidade. 3. A inexistência de prestador habilitado na rede credenciada autoriza o custeio integral de tratamento realizado fora da rede ou da área de abrangência contratual. 4. A demora administrativa injustificada na autorização de tratamento urgente e indispensável à preservação da saúde do beneficiário configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V e VIII, e 47; CPC, arts. 85, §2º, 373, II, e 487, I; Lei nº 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.06.2020, DJe 30.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1880040/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2062903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1032226-95.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Urgência c/c Dano Moral,
ajuizada pela
SOLANGE MARQUES DE PAULA,
julgou procedente os pedidos da inicial, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação da requerida de autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico de Radiocirurgia (
Gamma Knife
) prescrito à autora, incluindo honorários médicos, anestésicos, taxas hospitalares, materiais, medicamentos e diárias no Hospital DF Star, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (Id. 365518384).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, defendendo a incidência da Lei nº 9.656/98, em observância ao princípio da especialidade. Aduz a ausência de pretensão resistida, ao argumento de que o procedimento pleiteado teria sido previamente autorizado, inexistindo negativa de cobertura.

Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito e dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, sustentando que eventual inadimplemento contratual não é apto a gerar danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, pela minoração da indenização fixada.

Nas contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença (Id. 365518389).

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (Id. 367422893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SOLANGE MARQUES DE PAULA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Urgência c/c Dano Moral
em face de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
alegando ser beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e portadora de quadro grave de
Meningioma
orbitário recidivado à esquerda, associado a lesão no
Cavum de Meckel
à direita, com risco de perda visual e agravamento neurológico.

Sustenta a autora, ora apelada, que lhe foi prescrito tratamento de Radiocirurgia com tecnologia
Gamma Knife
, a ser realizado no Hospital DF Star, em Brasília/DF, em razão da especificidade técnica necessária para preservação das vias ópticas, conforme indicação médica especializada (Id. 365516433 e 365516434).

Aduz que, embora tenha havido autorização parcial do procedimento, a requerida deixou de custear integralmente o tratamento indicado, incluindo despesas hospitalares, honorários médicos e a técnica específica prescrita, inviabilizando a realização do procedimento na forma recomendada pelos profissionais assistentes (Id. 365518376).

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a autorização e o custeio integral do tratamento indicado, bem como, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Posteriormente, foi deferida a tutela de urgência para determinar o custeio integral do procedimento, decisão posteriormente mantida por esta Corte em sede de agravo de instrumento (1017811-36.2024.8.11.0000).

Após a devida instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Do mérito

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Sendo assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), e é possível a revisão de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou se tornem excessivamente onerosas (art. 6º, V, do CDC).

O cerne da lide reside na obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear tratamento cirúrgico de Radiocirurgia com tecnologia Gamma Knife, a ser realizado em hospital não credenciado (ou fora da área geográfica de abrangência direta), por médico não cooperado, diante da especificidade e gravidade da patologia.

A prova documental é robusta quanto à gravidade do quadro de saúde da autora. O laudo médico do neurocirurgião Dr. Atahualpa Strapasson (ID. 157835055) e a justificativa de urgência assinada pelo Dr. Antônio A. F. De Salles (ID. 158651269) são peremptórios: a paciente apresenta meningioma orbitário recidivado e lesão no Cavum de Meckel, com risco concreto de perda visual e comprometimento neurológico severo.

A indicação da tecnologia Gamma Knife justifica-se pela precisão necessária para evitar a irradiação dos nervos ópticos (precisão de 0.3 mm), tecnologia esta disponível no Hospital DF Star.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo STJ, consolidou o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha da terapêutica mais adequada ao paciente. Se a patologia é coberta pelo plano (no caso, neoplasia/tumor benigno), a operadora não pode negar o tratamento ou a técnica cirúrgica mais moderna e eficaz recomendada pelo especialista.

Nesse sentido:

[...]

Quanto à alegação da ré de que o procedimento poderia ser realizado na rede credenciada ou com outra técnica (códigos genéricos), a operadora não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC) que possuía, em sua rede credenciada em Cuiabá/MT, prestador habilitado e equipamento com a mesma tecnologia (Gamma Knife) capaz de realizar a intervenção com a segurança exigida para o caso (preservação de nervos ópticos em tumor recidivado).

A propósito:

[...]

Diante da ausência de prestador apto na rede credenciada local para realizar a técnica específica prescrita, surge o dever inafastável da operadora de custear o tratamento fora da rede ou da área de abrangência geográfica, garantindo a integralidade da assistência à saúde, conforme preconizam a Lei nº 9.656/98 e a jurisprudência dominante.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que a operadora de plano de saúde não pode recusar a cobertura de procedimento ou técnica prescrita pelo médico assistente sob o fundamento de ausência no rol da ANS ou em Diretrizes de Utilização (DUT), tampouco impor limitações administrativas ou geográficas que inviabilizem o tratamento adequado. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou que o rol da ANS constitui referência básica mínima, não taxativa, sendo abusiva a negativa quando demonstrada a necessidade clínica, especialmente em contextos oncológicos ou de gravidade similar.

A propósito, colaciona-se recente e paradigmático julgado desta Corte Estadual que, ao analisar caso análogo de negativa de cobertura para tratamento de moléstia grave, reafirmou a primazia da prescrição médica e a abusividade de restrições que impeçam o restabelecimento da saúde do beneficiário:

Nesse sentido:

[...]

A tese de que a autorização de códigos diversos (como o 42203046) supriria a necessidade mostra-se falaciosa, pois, como bem pontuado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento interposto nestes autos, "constata-se que não é verídica a informação de que todo o pedido já foi autorizado, visto que houve apenas uma autorização parcial, restando autorizar o tratamento radiocirúrgico cerebral e medula", sendo certo que a autorização administrativa não cobria os custos hospitalares do hospital de alta complexidade indicado, nem os honorários da equipe especializada.

Portanto, a recusa (ainda que velada sob a forma de autorização parcial) foi abusiva, devendo ser confirmada a tutela de urgência para condenar a ré à obrigação de fazer consistente no custeio integral do tratamento.

Do dano moral

No que tange ao dano moral, é cediço que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue os casos em que a negativa de cobertura recai sobre procedimentos de urgência ou emergência, situações em que a recusa agrava a aflição e o sofrimento psicológico do segurado, que já se encontra em estado de fragilidade física e emocional.

No caso em tela, a autora, idosa (63 anos), com diagnóstico de tumor cerebral recidivado e risco de cegueira, viu-se obrigada a travar batalha judicial para obter o tratamento necessário para salvar sua visão e sua vida, diante da inércia da requerida em fornecer a cobertura adequada e integral tempestivamente.

A conduta da ré extrapolou o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade da autora, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, o STJ:

[...]

Pode-se afirmar, a partir dos elementos constantes dos autos, que o agravamento do quadro clínico — consistente na perda da visão no olho esquerdo — guarda relação com a demora administrativa verificada na autorização do tratamento indicado. A postergação da autorização por período significativo contribuiu para a progressão da doença, culminando no estado de amaurose no olho esquerdo e na existência de risco também para o olho direito. Em hipóteses como a presente, é razoável considerar que a autorização tempestiva do procedimento possuía potencial de preservar ou, ao menos, reduzir o comprometimento da capacidade visual da paciente.

Configurado o an debeatur, passo à fixação do quantum. A indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e desestímulo ao ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando a gravidade da doença, o porte econômico da ré (Unimed) e o caráter pedagógico da medida, reputo adequado fixar a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Do dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA
deferida no ID. 158669096, em todos os seus termos, tornando definitiva a obrigação da requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico de Radiocirurgia (Gamma Knife) prescrito à autora SOLANGE MARQUES DE PAULA, incluindo honorários médicos, anestésicos, taxas hospitalares, materiais, medicamentos e diárias no Hospital DF Star (ou outro de igual excelência técnica indicado pelo médico assistente), bem como o tratamento das lesões descritas (meningioma orbitário e lesão no cavum de Meckel), sob as penas já cominadas na decisão liminar;

b)
CONDENAR
, ainda, a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (somatório do proveito econômico do tratamento custeado + danos morais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado.”
(Id. 365518384).

Pois bem.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o recurso
não comporta provimento
.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e portadora de quadro grave de
meningioma orbitário recidivado
à esquerda, associado à lesão no
cavum de Meckel
à direita, circunstância que demandava tratamento especializado e urgente, diante do risco concreto de perda visual e agravamento neurológico.

Consta dos autos que o procedimento de Radiocirurgia com tecnologia
Gamma Knife
foi expressamente prescrito pelos médicos assistentes, em razão da elevada precisão técnica necessária à preservação das vias ópticas da paciente, sendo indicado, para tanto, o Hospital DF Star, em Brasília/DF.

Todavia, embora a apelante sustente inexistência de negativa de cobertura, verifica-se que a autorização concedida mostrou-se apenas parcial e insuficiente para viabilizar a efetiva realização do tratamento na forma prescrita, porquanto não abrangia integralmente a técnica específica indicada, tampouco os honorários médicos, despesas hospitalares e demais custos indispensáveis ao procedimento.

Nesse contexto, a autorização meramente administrativa, desacompanhada da efetiva cobertura integral do tratamento prescrito, equipara-se à negativa indevida de cobertura, sobretudo diante da urgência do quadro clínico apresentado.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a autorização parcial do tratamento prescrito configura negativa indevida de cobertura quando compromete sua eficácia, sendo vedada à operadora a interferência na terapêutica indicada pelo médico assistente.

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo à operadora o dever de prestar serviço adequado às legítimas expectativas do beneficiário.
A autorização de apenas parte do tratamento prescrito, sob justificativa administrativa, equivale, na prática, à negativa de cobertura, pois compromete a eficácia terapêutica e coloca em risco a saúde da paciente. Compete ao médico assistente definir o tratamento adequado, sendo vedada a interferência da operadora na posologia e duração da terapia.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10322269520248110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, havendo cobertura para a enfermidade, não pode a operadora restringir ou substituir a terapêutica indicada pelo profissional habilitado.

“[...] 1.
Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano
. Precedentes. 2. 'A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser
abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura
, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.' (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 3. "A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada,
enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa
.”
(STJ - AgInt no REsp: 1880040 SP 2020/0145750-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

Ademais, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência, em sua rede credenciada local, de estabelecimento apto a realizar o procedimento com a mesma tecnologia e segurança exigidos para o caso concreto, circunstância que autoriza o custeio do tratamento fora da rede credenciada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

“[...] 2. No caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que
não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade
,
a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário
.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2062903 SP 2023/0104385-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque a hipótese dos autos extrapola a esfera do mero inadimplemento contratual ou dos dissabores inerentes às relações negociais.

Conforme devidamente consignado na sentença, os elementos constantes dos autos evidenciam que a demora administrativa verificada na autorização integral do tratamento contribuiu para o agravamento do quadro clínico da autora, culminando na perda parcial da visão do olho esquerdo (
amaurose
), além da permanência do risco de comprometimento visual também do olho direito (Id. 365518356).

A situação vivenciada pela autora revela cenário de extrema gravidade, haja vista tratar-se de paciente acometida por tumor cerebral recidivado, submetida à incerteza quanto à realização de procedimento indispensável à preservação de sua capacidade visual e integridade neurológica.

Nesse contexto, a autorização parcial e insuficiente fornecida pela operadora mostrou-se incapaz de viabilizar, em tempo oportuno, a realização da terapêutica prescrita pelos médicos assistentes, circunstância que agravou significativamente a aflição psicológica e o sofrimento experimentados pela paciente.

Não se está diante, portanto, de simples desconforto decorrente de discussão contratual, mas de inequívoca violação aos direitos da personalidade, notadamente à dignidade, saúde e integridade física da autora, a qual se viu compelida a buscar tutela jurisdicional para obtenção de tratamento médico urgente, em contexto de progressiva perda da capacidade visual.

Assim, considerando a gravidade concreta das consequências suportadas pela autora, bem como o nexo entre a demora administrativa e o agravamento do quadro clínico descrito nos autos, mostra-se plenamente adequada a condenação indenizatória fixada na origem.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da enfermidade, a repercussão concreta da conduta da operadora sobre o estado de saúde da paciente e o caráter compensatório e pedagógico da medida, inexistindo exorbitância apta a justificar sua redução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026